Tribunal: TJDFT
Processo: 0704858-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO. SELIC. SEM CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar o índice aplicável para a restituição do indébito tributário referente ao imposto de renda.
2. É necessário observar a peculiaridade de que o imposto de renda tem natureza jurídica de tributo federal e deve levar em conta a aplicação da SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora. 2.1. Por essa razão, não é possível a cumulação da SELIC com outros índices para fins de atualização do débito. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido.